Tribunal: STF
Processo: HC 98304
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. HABEAS CORPUS. STJ. Decisão monocrática que indeferiu a 
   ordem. Nulidade. Inocorrência. Previsão legal (art. 38, Lei nº 
   8.038/90) e regimental (art. 34, XVIII, RISTJ). Violação ao 
   princípio do julgamento colegiado. Inexistência. Cabimento de 
   agravo regimental. Não há ilegalidade em decisão monocrática que 
   nega seguimento a habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, 
   facultado ao impetrante a interposição de agravo regimental para 
   submeter ao colegiado o conhecimento da matéria.

2. 	AÇÃO 
   PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da ordem 
   pública. Tráfico de entorpecentes. Quadrilha com organização 
   requintada e complexa. Causa legal caracterizada. Constrangimento 
   ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. 
   Precedente. É legal, a título de garantia da ordem pública, o 
   decreto de prisão preventiva de membros de quadrilha que, com 
   organização requintada e complexa, se dedica a tráfico de 
   entorpecentes.